Tribunal: TJSP
Processo: 2270747-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CDA – Nulidade – Ocorrência – Documentos que não trazem o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como a forma de cálculo destes, em desrespeito aos comandos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da LEF, restando comprometida sua liquidez, certeza e exigibilidade e obstando o efetivo exercício do direito à ampla defesa - Nulidade, porém,

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CDA – Nulidade – Ocorrência – Documentos que não trazem o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como a forma de cálculo destes, em desrespeito aos comandos do artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da LEF, restando comprometida sua liquidez, certeza e exigibilidade e obstando o efetivo exercício do direito à ampla defesa - Nulidade, porém, que não leva à extinção da execução fiscal, ante a possibilidade, conferida ao Município, de substituição até a prolação da sentença, conforme dispõem o artigo 2o, § 8o, da LEF e a Súmula 392 do STJ – Necessidade de intimação do exequente para, querendo, proceder à substituição - Providência determinada – Alegada inexistência de legislação municipal prevendo o índice a ser utilizado para atualização monetária que não cabe discutir na via da exceção de pré-executividade, eis que não constitui vício aferível de plano, dado que, das CDAs juntadas aos autos, consta a legislação que lhe dá suporte- Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2270747-
93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante MURATORI
IMÓVEIS S/C. LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determnação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270747-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 18826
Agravo de Instrumento digital no 2070747-93.2019.8.26.0000
Agravante: MURATORI IMÓVEIS S/C LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Comarca: CAMPOS DO JORDÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CDA Nulidade
Ocorrência Documentos que não trazem o termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora, bem como a forma de
cálculo destes, em desrespeito aos comandos do artigo 202 do
CTN e artigo 2o, § 5o, da LEF, restando comprometida sua
liquidez, certeza e exigibilidade e obstando o efetivo exercício do
direito à ampla defesa - Nulidade, porém, que não leva à extinção
da execução fiscal, ante a possibilidade, conferida ao Município,
de substituição até a prolação da sentença, conforme dispõem o
artigo 2o, § 8o, da LEF e a Súmula 392 do STJ Necessidade de
intimação do exequente para, querendo, proceder à substituição -
Providência determinada
Alegada inexistência de legislação
municipal prevendo o índice a ser utilizado para atualização
monetária que não cabe discutir na via da exceção de pré-
executividade, eis que não constitui vício aferível de plano, dado
que, das CDAs juntadas aos autos, consta a legislação que lhe dá
suporte- Recurso provido em parte, com determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão de fls. 17/19, que, nos autos de execução fiscal relativa
a IPTU do exercício de 2017, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual
arguida a nulidade das CDAs.
Alega a agravante que as CDAs originais e as
que as substituíram são nulas, pois não preenchem os requisitos do artigo 202 do
CTN; a Lei Municipal de Campos do Jordão no 3.903/2018 sob a qual foi
lastreada a CDA substituída não pode retroagir para abarcar fatos geradores
pretéritos e a própria promulgação da lei municipal acima mencionada confessa a
existência de lacuna legal desde o ano de 1986 com a revogação da ORTN,
portanto, é inarredável que, até a entrada em vigor da referida lei municipal, havia
lacuna legal acerca do índice de atualização monetária no CTM. Afirma que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270747-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ser resguardado o princípio da não surpresa, da qual decorrem os da
irretroatividade, da anterioridade e da legalidade estrita. Pugna pelo acolhimento
da exceção, decretando-se a nulidade das CDAs.
Recurso processado, sem a concessão do efeito
ativo e sem apresentação de contraminuta conforme certificado (p.59).
É o relatório.
O recurso comporta provimento, em parte.
A análise deste recurso se restringe às CDAs de
fls. 22 e 46.
Delas constam o valor originário da dívida, seu
fundamento legal, assim como os fundamentos legais das cobranças do principal,
da multa, dos juros de mora e da atualização monetária.
Dispõe o artigo 2o, § 5o, da LEF:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda
Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270747-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
estiver apurado o valor da dívida.
No caso dos autos, as mencionadas certidões
não trazem o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e o termo inicial
para cálculo da atualização monetária, informações exigidas pela legislação.
No entanto, é possível sua substituição,
conforme dispõe o artigo 2o, § 8o, da LEF:
“Até a decisão de primeira instância a Certidão
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos.”
No
mesmo
sentido
também
enuncia
a
SÚMULA 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Dessa maneira, incabível a extinção da ação
na forma pretendida pela agravante, pois, antes, deve ser dada, ao Município
exequente, a oportunidade de proceder à substituição das CDAs deficitárias,
conforme entendimento reiterado desta Colenda Câmara. Confira-se:
“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ IPTU EXERCÍCIOS DE 2006 E 2007. Sentença que
reconheceu a nulidade da CDA, julgando extinto o processo - Apelo do
exequente. NULIDADE DA CDA Extinção da execução fiscal por nulidade do
título executivo IMPOSSIBILIDADE Ausência de oportunidade de o exequente
emendar a inicial Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada Recurso
provido.” (Apelação no 0005166-08.2010.8.26.0634, da Comarca de Tremembé,
Rel. Des. Eurípedes Faim, j. em 26.05.2017).
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO
FISCAL
Taxas,
exercícios de 2007 a 2009 Município de Tremembé Extinção da execução fiscal
em razão da nulidade da CDA Impossibilidade - Necessidade de intimação
prévia do exequente para emenda ou substituição do título Precedentes do
STJ RECURSO PROVIDO. “(Apelação no 0003715-11.2011.8.26.0634, da
Comarca de Tremembé, Rel. Dese. Rodrigues de Aguiar, j. em 18.05.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270747-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5

“APELAÇÃO
CÍVEL
-
Execução
fiscal
Município de Itanhaém - IPTU referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2013
Extinção da execução de ofício por nulidade da CDA com fundamento nos termos
do disposto no artigo 267, inciso IV, §3. ° do CPC Ausência de oportunidade à
exequente para substituição do título Incidência da Súmula 392 do STJ -
Sentença anulada - Recurso provido.” (Apelação no:0506953-13.2014.8.26.0266 -
Relator(a): Raul De Felice; Comarca: Itanhaém; Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 30/04/2015).

“APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA ISS - EXERCÍCIOS DE 2003 A 2005. Ausência de
fundamentação legal do tributo exigido. Extinção da execução fiscal, de ofício, por
nulidade do título executivo. Nulidade da CDA. Inocorrência. Ausência de
oportunidade de o exequente emendar a inicial. Precedentes desta C. Câmara
Recurso provido.” (Relator(a): Euripedes Gomes Faim Filho; Comarca:
Cafelândia; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
02/06/2015; Data de registro: 03/06/2015).
Pelo exposto, o recurso fica provido em parte,
apenas para reconhecer as deficiências apontadas na CDA, autorizando-se, no
entanto, sua substituição, para que delas constem todos os requisitos exigidos
em lei.
Para esse fim, deverá ser concedida vista dos
autos à Municipalidade.
Quanto à alegação de que não existe
legislação municipal prevendo o índice a ser utilizado para atualização monetária
não cabe sua discussão na via da exceção de pré-executividade, eis que não
constitui vício aferível de plano, dado que, das CDAs juntadas aos autos, consta
a legislação que lhe dá suporte.
A deficiência, quanto à atualização monetária,
reside na ausência de indicação do termo inicial para o cálculo, o que deverá ser
suprido com a apresentação das novas CDAs a que será compelido o Município a
fazê-lo, conforme determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270747-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento, em
parte, ao recurso, com determinação.
Fortes Muniz
Relator